Tribunal: TJDFT
Processo: 0737664-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE RECENTES PESQUISAS EPISÓDICAS E PONTUAIS NO SISTEMA INFOJUD, DOI e DITR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial instaurado para a satisfação de dívida oriunda de título de crédito. Indeferida o pedido de pesquisa por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio por automação, o exequente interpôs o presente recurso objetivando a busca reiterada de ativos financeiros pertencentes à parte executada/agravada.
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo, de maneira a não comprometer a própria eficiência da atividade jurisdicional.
3. Ademais, a parte exequente/agravante não apresentou indícios de que a executada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foram realizadas pesquisas episódicas e pontuais no sistema Infojud, DOI e DIRT há pouco mais de 3 (três) meses com resultados infrutíferos. Desse modo, revela impertinente a medida pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.